Tribunal: TJSP
Processo: 1076059-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Inexistente controvérsia sobre a anotação indevida, cabível a condenação da ré pelo dano moral, mormente por não haver anotação regular preexistente. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Inexistente controvérsia sobre a anotação indevida, cabível a condenação da ré pelo dano moral, mormente por não haver anotação regular preexistente. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.